Tribunal: TJES
Processo: 0030872-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030872-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030872-39.2014.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL
E TRIBUTÁRIO.

AÇÃO ANULATÓRIA
. MULTA IMPOSTA PELO PROCON
ESTADUAL
. RECLAMA
Ç
ÃO INDIVIDUAL
.
COBERTURA DE SERVIÇO TELEFÔNICO.
REDUÇÃO DO MONTANTE.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
LEGAL
.
Honorários advocatícios.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
É possível ao
Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

2.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3
.

Multa aplicada na instância administrativa que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do
inerente
poder disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções pequenas,
não ocorreu
violação a esfera coletiva das relações de consumo,
bem como aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência,
não
havendo
censura n
a sua
redução
em 50%
.

4.
Não há violação
ao
Decreto Municipal nº 11.738/03
quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade.

5.
E
m ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo
, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação

das
partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico
obtido por ambas
na demanda.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recuso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030872-39.2014.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, Trata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
eis que
inconformado com
a sentença, que nos autos
da ação anulatória ajuizada por

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
,

julgou
procedente
em parte
o pedido
inicial
, para
reduzir em 50% a multa aplicada no
processo administrativo nº
1786/2010
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz a apelante a razoabilidade da multa aplicada no Processo Administrativo, bem como que a sentença objurgada acabou por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Pois bem. Não obstante os argumentos suscitados pela Apelante, não vislumbro razão para acolhê-los, uma vez que a sentença recorrida empregou corretamente as normas pertinentes ao caso em apreço.

Isso porque o valor da sanção fixada pelo Procon revelou-se excessivo e desarrazoado, se considerarmos os critérios previstos no artigo 57 do CDC, segundo o qual:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor consiste tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como único balizador da medida.

Assim, verificando os demais pressupostos do artigo supracitado, concluo, como fez o julgador primevo, que a decisão administrativa deu excessiva importância à condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, ensejando no reconhecimento da exorbitância da quantia fixada em R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) .

Além disso, do inteiro teor da decisão administrativa, percebe-se que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pela Apelada nos 5 (cinco) anos anteriores e que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997,

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de não guardar correlação entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à baila a lição de Hely Lopes Meirelles:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.)

Em relação à proporcionalidade, Odete Medauar leciona que "[...] o princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social". (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150)

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela recorrida, o qual fora de proporções pequenas e da inexistência de dano coletivo, tenho que agiu bem o magistrado singular em reduzir em cinquenta por cento (50%) a quantia determinada no âmbito administrativo, valor que se encontra mais próximo da realidade dos parâmetros observados por este e. Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REJEITADA. MÉRITO. RECLAMAÇÃO PROMOVIDA POR CONSUMIDOR. RECUSA DA EMPRESA AO COMPARECIMENTO DA AUDIÊNCIA NO PROCON. MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. SANÇÃO DOTADA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na espécie, no bojo do Processo Administrativo n° 1751/2009, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA ao pagamento de multa no importe de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos) pelo fato de a Empresa Recorrida haver descumprido intimação do PROCON para comparecimento à audiência de conciliação. II. O artigo 33, Parágrafo Segundo, do Decreto Federal nº 2.181/1997 prevê, expressamente, que a recusa à prestação de informações ou desrespeito às determinações e convocações dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor SNDC caracterizará crime de obediência, passível de sanção administrativa e civil. III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). IV. In casu, tem-se que o valor da multa aplicado, correspondendo ao montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos), revela-se proporcional e compatível com a situação em análise. V. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 12% (doze por cento). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046221, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Este eg. TJES já firmou o entendimento de que conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas , como se infere dos seguintes julgados: Apelação Cível nº 100200003992 (Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020). 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 3. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180235343, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS PROCESSUAL CIVIL CDC AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA IMPOSTA PELO PROCON NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA AINDA QUE DEVIDAMENTE NOTIFICADO PERTINÊNCIA DA PENALIDADE PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA - MULTA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA JURIDICIDADE DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APELO DO DEMANDADO DESPROVIDO. [...]. 2. Da alegada insubsistência da multa : Não prospera o referido argumento, haja vista que, conforme os preceitos do art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, a ausência do reclamado a audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza evidente desobediência, e autoriza a aplicação de sanções administrativas. Tal consequência, concretizada em razão da desídia em atender a notificação do Procon, não se desnatura em razão da apresentação de informações sumárias e genéricas apresentadas previamente pelo reclamado, sem qualquer lastro probatório, sendo certo que permaneceu a deficiência no dever de informação apta e suficiente, e quanto a invariável postura a ser adotada para fins de solução do conflito existente entre fornecedor e consumidor, ou para minorar os efeitos da controvérsia. [...]. 3.2. À luz dos mencionados dispositivos que norteiam a dosimetria, de infração não se revelou tão intensa; da vantagem auferida e condição econômica do fornecedor (Faturamento da empresa autora considerado de forma ficta que não se consolida com clareza e de forma preponderante para justificar multa não proporcional); do caráter pedagógico da sanção administrativa e da razoabilidade, o apelo do autor deve ser provido apenas para reduzir a multa aplicada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180188658, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO JÁ REALIZADA NA INSTÂNCIA PRIMEVA. OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓCIO E SANCIONATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 3. - Na sentença objurgada o douto Juízo a quo, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reduziu para R$12.000,00 (doze mil reais) a multa de R$46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) arbitrada administrativamente. [...]. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170036131, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Destarte, neste ponto, não há censura a fazer na sentença.

Com relação ao fundamento alegado pelo Município de Vitória, de que ao reduzir o valor das multas a sentença objurgada acabou por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, ele também deve ser refutado.

Isso porque
a redução da multa levada a efeito no julgamento monocrático fundou-se num juízo de legalidade e proporcionalidade, não afastando em momento algum o texto legislativo municipal.

Ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer aferição de parâmetro de constitucionalidade da norma indicada pelo embargante.(STF - ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Com efeito, não se cogita de violação alegada.

Em evolução, deve ainda ser mantida a regra de sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por ambas.

Isso porque, no caso dos autos, com a redução da multa aplicada Apelante, não houve uma condenação, mas uma modificação parcial de um ato administrativo, que conduziu, a toda evidência, a um proveito econômico obtido pela Apelada, ou seja, naquilo que deixará de pagar de multa à Recorrente.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMATROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido: Apelação / Remessa Necessária, 024180152969, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021; Apelação / Remessa Necessária, 024140014531, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020; Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Assim, caberá a apelada arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa reduzida e fixada pelo Poder Judiciário, ao passo que a apelante impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução.

Por fim, olvidando-se a sentença em estabelecer os consectários incidentes sobre o multa, passo agora fazê-lo, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022)”.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

Na forma do art.85,§ 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da apelante na origem.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.